Tribunal: STF
Processo: RE 590927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-FERROVIÁRIO DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS TEMAS 149 E 1.092 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. § 3º DO ART. 335 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que, em sessão virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto por José Amaro de Oliveira:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EX-FERROVIÁRIOS DA FERROVIÁRIA PAULISTA S/A – FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 149. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 54).
    Em sessão virtual de 4.12.2020 a 14.12.2020, os embargos de declaração opostos por José Amaro de Oliveira contra o julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal foram rejeitados (e-doc. 62).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 18.12.2020, José Amaro de Oliveira opôs, em 4.2.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 64).
    3. O embargante alega que, “ao deixar de subsumir à hipótese o entendimento fixado no Tema n.º 149 de Repercussão Geral, a Egrégia 2ª Turma deixou de observar que o Plenário dessa Corte Constitucional, em caso idêntico ao dos autos, inclusive com as mesmas Reclamadas, determinou a modulação de efeitos firmada após o julgamento de embargos de declaração opostos contra a tese de repercussão geral fixada no RE 594.435/RG (Tema nº 149 de RG)” (fls. 3-4, e-doc. 64).
    Ressalta que o Plenário deste Supremo Tribunal “determinou a modulação dos efeitos para que fosse reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, até o final da execução, de todos os processos da referida temática em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso extraordinário (24/5/2018) – sendo, assim, o caso dos autos haja vista que a sentença de mérito foi proferida em 16/9/2005” (fl. 5, e-doc. 64).
    Argumenta que, “nas decisões citadas no âmbito do r. acórdão ora recorrido, discute-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas relativas à contribuição previdenciária instituída pelo Estado incidente sobre complementação de aposentadoria percebida pelos aposentados. Por sua vez no presente caso, todavia, a discussão travada no processo relaciona-se com a competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas que envolvam pedido de diferenças de complementação de aposentadoria de plano de previdência instituído por lei estadual” (fl. 6, e-doc. 64).
    Salienta que, em “controvérsia que tem sua raiz na relação empregatícia entre o Recorrente e a extinta FEPASA, é da Justiça do Trabalho a competência para julgar a presente demanda, tal qual preceitua o artigo 114, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 64).
    Pede “o conhecimento e o provimento destes embargos de divergência” (fl. 8, e-doc. 64). 
    4. Em 8.2.2021, foi determinada a manifestação do agravado sobre este recurso, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69), que apresentou contrarrazões (e-doc. 70).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao embargante.
    6. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III e §§ 1º e 2º do art. 1.043 do Código de Processo Civil):
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federa’ (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;(...)III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…) § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual” (Código de Processo Civil).
    Nos termos da legislação processual vigente, estão presentes os pressupostos de admissibilidade destes embargos de divergência.
    7. O embargante demonstra possível divergência entre o decidido no acórdão embargado e julgado do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Na espécie, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental assentando “competir à Justiça comum estadual processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas da extinta Ferrovia Paulista S/A – Fepasa” (fl. 5, e-doc. 54).
    Essa orientação jurisprudencial vinha sendo observada pelas Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.251.695-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020, e RE n. 1.251.633-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.4.2020).
    8. Este Supremo Tribunal, entretanto, após reconhecer a repercussão geral e reafirmar a jurisprudência quanto à “competência para processar e julgar demandas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei, cuja responsabilidade pelo pagamento recaia diretamente sobre a Administração Pública direta ou indireta”, acolheu embargos de declaração para modular os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
    “Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20) . 3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado” (RE n. 1.265.549-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.11.2020).
    9. O acórdão embargado foi julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020, antes da publicação dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.265.549 (DJe 26.11.2020), quando modulados os efeitos para fixar a competência da Justiça do Trabalho nas causas sobre complementação de aposentadoria com sentença de mérito nessa jurisdição, em momento anterior ao julgamento do Tema 1.092 de repercussão geral.
    Em sessão virtual de 20.11.2020 a 27.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em decisão unânime, acolheu embargos de declaração com a mesma controvérsia deste processo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1265549 – REL. MIN. DIAS TOFFOLI. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 1265549, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, Tema 1092 da repercussão geral, modulou os efeitos da decisão, de modo que os processos que tiveram sentença de mérito proferida até a data da publicação do referido acórdão (19 de junho de 2020) prossigam na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e final execução. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo” (RE n. 1.258.192-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).
    Confira-se no mesmo sentido recente julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal proferido no RE n. 1.251.676 AgR-ED-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.2.2021.
    10. Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, admito os embargos de divergência (art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora